Tribunal: TJMT
Processo: 0002825-69.2015.8.11.0078
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002825-69.2015.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ODELCIO ARTUR PANNEBECKER - CPF: 826.571.901-97 (EMBARGANTE), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), BOM FUTURO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.553.316/0001-07 (EMBARGADO), EDSON EMILIO SPAGNOLLO - CPF: 020.488.289-30 (ADVOGADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), ELUSMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 466.944.479-49 (EMBARGADO), FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (EMBARGADO), JOSE MARIA BORTOLI - CPF: 314.622.510-72 (EMBARGADO), JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA - CPF: 736.319.301-00 (EMBARGADO), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (EMBARGADO), LEONARDO ROSSATO - CPF: 024.715.539-07 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), ODELCIO ARTUR PANNEBECKER - CPF: 826.571.901-97 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), BOM FUTURO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.553.316/0001-07 (EMBARGANTE), EDSON EMILIO SPAGNOLLO - CPF: 020.488.289-30 (ADVOGADO), ELUSMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 466.944.479-49 (EMBARGANTE), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (EMBARGANTE), FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (EMBARGANTE), JOSE MARIA BORTOLI - CPF: 314.622.510-72 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA - CPF: 736.319.301-00 (EMBARGANTE), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – NECESSIDADE – ACOLHIDOS EM PARTE PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL APONTADO E SANADO, SEM EFEITO INFRINGENTE.

1. O recurso de embargos de declaração configura o meio pelo qual a parte, visualizando a incidência de hipótese permissiva (art. 1.022 do CPC), dispõe para sanar tal vício contra qualquer decisão judicial.

2. Embargos Acolhidos – erro material sanado, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declarações interpostos pelas partes contra o v. acórdão proferido em sede de apelação nos autos de n. 000193-70.2015.8.11.0078, 0002796-19.2015.8.11.0078, e 0002825-69.2015.8.11.0078 em “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS”, que tramitaram originalmente perante a Vara Única da comarca de Sapezal.

Prolatado o acórdão das ações em conexão, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de CLENI MARIA PANNEBECKER, CRIS PANNEBECKER e ODELCIO ARTHUR PANNEBECKER, a reforma a sentença recorrida, e dar procedência aos pedidos das ações, sob os fundamentos de culpa exclusiva dos requeridos ao evento acidente/morte, em sequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais nas respectivas ações.

Em apertada síntese, alegaram as parte embargantes CLENI MARIA PANNEBECKER, CRIS PANNEBECKER e ODELCIO ARTUR PANNEBECKER em suas razões, que o v. acórdão proferido nas ações, apresentou vício de omissão, ao deixar de se pronunciar sobre a inexistência da habilitação específica do motorista causador do acidente/morte, para o fim requer a majoração do dano moral, por reconhecimento de dolo eventual dos requeridos.

Já a parte requerida, BOM FUTURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA e FERNANDO MAGGI, em suma, arguiu vício de omissão em v. acórdão, sob a alegação de que há nos autos, provas de que os requerentes possuem condição financeira a despeito do deferimento em decisum da justiça gratuita aos autores.

Alegou erro material ao constar em acórdão embargado termos em referência a “motocicleta”, contudo, inexiste no caso, fato a relacionar ao veículo.

Aduziu ainda vício de contradição em decisum sob o argumento de que a conclusão do voto não condiz com as provas coligidas aos autos.

Contrarrazões dos embargados apresentados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço dos recursos manejados, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

No caso, tenho que a questão trazida pelos embargantes/autores, de ocorrência em v. acórdão de vício de omissão, ao deixar de se pronunciar sobre a inexistência da habilitação específica do motorista causador do acidente/morte, para o fim requer a majoração do dano moral, por reconhecimento de dolo eventual dos requeridos, a meu viso, entendo que não comporta acolhimento.

Isto porque, não há razão a acolher suas pretensões, pois é verificável no v. acórdão atacado que a de vício de omissão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais correspondente a todo conjunto fático-probatório. No caso a culpabilidade das requeridas ao evento acidente/morte e o arbitramento de valor em indenização aos danos morais.

Assim tenho que no caso em espécie, os fundamentos do acórdão embargado enfrentaram as teses relacionadas a culpabilidade dos requeridos ante o evento acidente/morte. Senão vejamos trecho:

“Nesse diapasão, compulsados os autos, verifica-se que as partes recorrentes/autores desincumbiram do ônus de prova a constituir direito a pretensão de ter reparado os danos sofridos por ato culposo de motorista/preposto do ônibus da recorrida que invadiu a pista de rodagem em via preferencial, e como bem assinalado em Boletim de ocorrência de ID no 32795474, e demais documentos que corroboram ao deslinde dos fatos que - houve violação à lei de trânsito por falta de atenção.

(...),

Assim, pelos documentos produzidos nos autos, tenho por convicção dos fatos, por ocasião e conduta do ato ilícito do condutor do veículo ônibus, o dano e seu nexo causal.” (SIC)

Destarte, com a conclusão em voto sobre a culpa exclusiva dos requeridos a ocorrência do acidente, demonstrou a total e ampla cognição aos fatos a impingir responsabilidade aos danos morais suportados pelos requerentes, que a toda via, englobou desrespeito pelo condutor do veículo ônibus a legislação de trânsito e demais circunstâncias, que a meu ver, importou no arbitramento justo, razoável e proporcional do valor aos danos morais.

Não há que se falar em majoração aos danos morais por reflexo de culpabilidade outra do motorista ao acidente.

Por esta razão impõe-se o não acolhimento de alegação.

Quanto a arguição de vício de omissão em v. acórdão pelos requeridos/embargantes, sob a alegação de que há nos autos, provas de que os requerentes possuem condição financeira a despeito do deferimento em decisum da justiça gratuita aos autores. Entendo não existir razão a sua alegação.

A impugnação à justiça gratuita deferida aos autores restou por rejeitadas em decisão colegiada, ora embargada, e o embargante aqui e outrora, nada trouxe para demonstrar alteração das condições que importassem na necessidade de revogação dos benefícios concedidos.

Por esta razão hei de rejeitar a alegação de vício de omissão.

Suscitou ainda os embargantes/requeridos, vício de contradição em decisum sob o argumento de que a conclusão do voto não condiz com as provas coligidas aos autos.

Contudo, vejo que o seu manuseio de tese, tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Como se denota dos fundamentos em lei e jurisprudência de nossos tribunais pátrios, o v. acórdão enfrentou questão preliminar e mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência recursal, a consubstanciar a toda vista em julgamento por unanimidade da Colenda 2o Câmara de Direito Privado/TJMT.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

Inexistem proposições inconciliáveis entre si e contradições a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Assim, descabe na espécie a alegação de contradição, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado com as demais provas dos autos. Não acolho alegação.

Alegou ainda erro material ao constar em acórdão embargado termos em referência a “motocicleta”, contudo, inexiste no caso, fato a relacionar ao veículo. Neste importe, vejo que sua alegação de fato deve ser acolhida.

O CPC permite, para este casos o aviamento do presente recurso, onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

Sem maiores delongas, há ocorrência de erro material na decisão embargada, hipótese essa a configurar o acolhimento em parte dos embargos, apenas para sanar erro material.

No caso em apreço, a suprimir trecho, equivocadamente relatado, do acórdão em voto ao mérito da questão onde se manifesta: “....veículo motocicleta, em que estava na garupa a autora/recorrente e que o resultado do abalroamento restou em prejuízos materiais, morais e estéticos à pilota e a sua garupa/autora.”

Sobrelevo que mesmo ante a supressão de trecho em voto, não impõe mudança no decisum, pelo fato ora disposto e determinado em parte de Relatório do v. acórdão, que a toda vista restou amplamente discutido nos autos.

No mais, deve-se substituir o termo “motocicleta” empregado em ementa do v. acórdão, equivocado (em erro material), a qual faz alusão/referência ao veículo ônibus.

Diante do exposto, acolho em parte os embargos de declaração, para corrigir o erro material apontado e sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023